Tribunal: TRF3
Processo: 5011153-58.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
514/533)

5011153-58.2024.4.03.6183

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011153-58.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS APARECIDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ZENAIDE FERREIRA DE LIMA POSSAR - SP74901-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA FERREIRA LOVATO - SP88829-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. HOMONÍMIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autarquia ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há ocorrência de coisa julgada a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da coisa julgada exige identidade entre as ações quanto às partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §4o, do CPC.

O caso concreto não apresenta identidade entre as partes, pois o autor possui CPF distinto e filiação diversa em relação ao processo anteriormente apontado, evidenciando tratar-se de pessoa diversa.

A coincidência nominal caracteriza mera homonímia, não sendo suficiente para estabelecer vínculo entre as demandas.

Também não há identidade de causa de pedir entre as ações comparadas, afastando outro requisito essencial à configuração da coisa julgada.

Inexistindo os pressupostos legais, a alegação de coisa julgada deve ser rejeitada.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2. A homonímia entre autores não caracteriza identidade subjetiva apta a ensejar coisa julgada. 3. A ausência de identidade da causa de pedir impede o reconhecimento da coisa julgada. 4. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 337, §4o; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011153-58.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ZENAIDE FERREIRA DE LIMA POSSAR - SP74901-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA FERREIRA LOVATO - SP88829-A

APELADO: CARLOS APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício de auxílio-acidente.

A r. sentença (ID 352283690) julgou o pedido inicial procedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o INSS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Apelação do INSS (ID 352283692) em que requer a reforma da sentença. Alega a ocorrência da coisa julgada e requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões (ID 352283699).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

O inconformismo da parte ré não procede.

Ora, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que a ocorrência de coisa julgada será reconhecida apenas se os fundamentos de fato e de direito que embasam a posterior ação forem idênticos àqueles da anteriormente julgada (art. 337, §4o, CPC).

A presente ação não se confunde com o processo no 5001121-77.2023.4.03.6102, uma vez que não há identidade entre as partes. No caso dos autos, o autor possui CPF distinto e nome da genitora diverso daquele constante no processo apontado pelo INSS, o que evidencia tratar-se de pessoas diferentes. Cuida-se, portanto, de mera homonímia, não havendo qualquer vinculação entre as demandas.

De pronto, verifico que não há identidade da causa de pedir nas duas ações em comento.

Assim, não há ocorrência de coisa julgada. A alegação não tem pertinência, devendo ser rejeitada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do INSS.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. HOMONÍMIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autarquia ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há ocorrência de coisa julgada a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da coisa julgada exige identidade entre as ações quanto às partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §4o, do CPC.

O caso concreto não apresenta identidade entre as partes, pois o autor possui CPF distinto e filiação diversa em relação ao processo anteriormente apontado, evidenciando tratar-se de pessoa diversa.

A coincidência nominal caracteriza mera homonímia, não sendo suficiente para estabelecer vínculo entre as demandas.

Também não há identidade de causa de pedir entre as ações comparadas, afastando outro requisito essencial à configuração da coisa julgada.

Inexistindo os pressupostos legais, a alegação de coisa julgada deve ser rejeitada.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a Súmula 111 e o Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2. A homonímia entre autores não caracteriza identidade subjetiva apta a ensejar coisa julgada. 3. A ausência de identidade da causa de pedir impede o reconhecimento da coisa julgada. 4. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 337, §4o; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão